Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO ART. 85, § 2o, CPC, EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer a guarda compartilhada da menor e fixar a residência da genitora como lar de referência, bem como condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). 1.1. A apelante pede a reforma da sentença para a fixação de honorários de forma equitativa, em montante equivalente ao recomendado pela Tabela da OAB/DF.
2. Honorários advocatícios – Majoração - Cabimento. 2.1. Segundo o item 37 da Tabela de Honorários da OAB/DF, o valor mínimo (VM) dos honorários advocatícios nas ações de “guarda de filho ou modificação” é de 40 URH. Na data da prolação da sentença, outubro de 2022, o valor da URH era de R$ 358,63, que, multiplicado por 40, alcança R$ 14.345,20. 2.2. Segundo o art. 85, § 2o, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 2.3. No caso, como não houve condenação nem proveito econômico mensurável, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, atribuído, na inicial, em R$ 1.000,00. 2.4. É dizer, os honorários devem ser redimensionados, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não devendo ser aplicado o critério da equidade no caso concreto, porquanto inexistentes os pressupostos do § 8o do art. 85 do CPC. 2.5. Nesse sentido: “1. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.” (07049244920218070020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/4/2023).
3. Nessa linha, a verba honorária deve ser fixada no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, o que equivale, sem considerar a atualização, ao montante de R$ 200,00. 3.1. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora na ação. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. Considera-se, ainda, o tempo de tramitação da ação, a qual, ajuizada em fevereiro de 2022, foi sentenciada poucos meses depois, em outubro de 2022.
4. A apelação deve ser parcialmente provida, apenas para majorar os honorários de sucumbência fixados na sentença para montante equivalente a 20% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 1.000,00), conforme art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo parcialmente provido.